Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1002197-30.2020.8.11.0000
Agravante: ADRIANA ANTUNES DE FREITAS E OUTROS
Agravado: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA ANTUNES DE FREITAS E OUTROS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação no 5352-73.2007.811.0013 movida pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, homologou o laudo pericial, declarando encerrada a instrução processual.
Sustentam os Agravantes que, não houve intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos realizados pelo perito, bem como para formulação de quesitos complementares.
Asseveram que, o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências, com previa comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de cinco dias.
Argumentam que, a declaração de encerramento da instrução processual e a dispensa de realização de audiência para eventual oitiva de testemunhas implicou em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização de nova perícia.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise do andamento processual, depreende-se que, o Juízo de 1o Grau, ao homologar a proposta de honorários periciais, determinou à Gestora Judiciária, que certificasse a data e hora designada para a realização da diligência, intimando-se as partes, para possibilitar o acompanhamento dos trabalhos e a formulação de quesitos (id. 33775467 – p. 10).
Ato seguinte, o Escrivão certificou em autos apensos, que o perito designou o dia 09/11/2017, as 10h00m para a realização da diligência.
Todavia, não se vislumbra dos autos, a intimação das partes para o acompanhamento da realização da perícia e a formulação dos quesitos; existindo, ainda, indícios de que a prova não fora realizada na data designada, ocorrendo tão somente a juntada do laudo pericial aos autos.
Feitas estas considerações, forçoso reconhecer a inobservância ao disposto no artigo 466, §2o do Código de Processo Civil, que preconiza o dever do perito de assegurar aos assistentes das partes, o acesso e acompanhamento da diligência, comunicando-as com antecedência mínima de cinco dias.
De mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano pois, não assegurar às partes o acompanhamento da diligência implica em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Por fim, registre-se que, não deve prosperar, por ora, a pretensão de destituição do perito nomeado; de modo que, a determinação de renovação do ato mostra-se medida mais prudente e razoável.
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando-se a renovação da realização da diligência, em observância ao disposto no artigo 466, §2o, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe eventual exercício de retratação.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator